Tribunal: TCU
Processo: 001.854/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4609/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.854/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Fernando Mantelato (XXX.617.038-XX); Luis Fernando Sueiro (XXX.131.438-XX); Luis Gustavo Benicio de Almeida (XXX.163.718-XX); Luis Ricardo Silva (XXX.706.828-XX); Luis Rogerio Aparecido Godoy (XXX.812.128-XX); Luiz Alberto Ramos Nogueira (XXX.268.438-XX); Luiz Carlos Barbosa (XXX.953.929-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.